Tribunal: STJ
Processo: 0003621-51.2017.8.11.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251550 - MT(2025/0506789-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO
: GENI CLIFE ROCHA SANTANA
ADVOGADOS
: NILTON GOMES DA SILVA - MT000851
JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - MT008159A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na
e na jurisprudência desta Corte sobre a avaliação
Súmula 7/STJ
.
do dolo na pronúncia
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Documento eletrônico VDA56528085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab653839-24b0-478c-9532-addf66794f45

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 1.634.077/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/09/2020,
28/09/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab653839-24b0-478c-9532-addf66794f45

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251550 - MT(2025/0506789-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO
: GENI CLIFE ROCHA SANTANA
ADVOGADOS
: NILTON GOMES DA SILVA - MT000851
JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - MT008159A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na
e na jurisprudência desta Corte sobre a avaliação
Súmula 7/STJ
.
do dolo na pronúncia
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Documento eletrônico VDA56528400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: ff870275-26dc-4ebb-8dd3-6cad7f6f8d97

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 1.634.077/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/09/2020,
28/09/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao
seu agravo regimental, assim ementado (fls. 444-445):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PRONÚNCIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE
PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial voltado a reformar acórdão do
Tribunal de origem que afastou a pronúncia do acusado por ausência de
demonstração do dolo homicida.
2. A parte agravante sustenta que não incide a
, por entender ser
Súmula 7/STJ
suficiente a mera revaloração dos fatos para reconhecer o dolo na conduta do acusado
e determinar sua pronúncia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode,
em sede de recurso especial e de agravo regimental, reverter a conclusão do Tribunal
de origem quanto à inexistência de dolo homicida, para pronunciar o réu, tendo em
vista a
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas em juízo sob o crivo do
contraditório, especialmente depoimentos e laudo de exame de corpo de delito,
concluiu que a conduta do acusado revelou intenção de causar lesão corporal em
contexto de descontrole emocional e agressão prévia da vítima. Destacou-se a
existência de um único golpe, a lesão sem risco de vida e a cessação imediata das
agressões após intervenção de terceiro.
5. O exame prévio do dolo é não apenas possível, mas necessário na etapa da
pronúncia, pois o juiz deve verificar se o fato se subsume, de forma tipicamente
adequada, a crime doloso contra a vida, elemento que integra a própria materialidade
do delito sujeito à competência do Tribunal do Júri.
6. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem, que motivadamente afastou a
presença de dolo homicida com base nas circunstâncias específicas do caso, seria
imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56528400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: ff870275-26dc-4ebb-8dd3-6cad7f6f8d97

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do recurso especial".
A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado seria obscuro quanto
à necessidade de exame exauriente do dolo na pronúncia" (fl. 459). Alega que a impronúncia só
seria cabível quando a ausência de dolo "for manifesta e indiscutível" (fl. 459), e que a mínima
dúvida a seu respeito justificaria a pronúncia.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados e prequestionar o
o, XXXVIII, "d", da
art. 5
CR/1988.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o
improvimento do agravo regimental, com fundamento na
e na jurisprudência
Súmula 7/STJ
desta Corte sobre a avaliação do dolo na pronúncia. Veja-se (fls. 447-451):

"Como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte de origem entendeu
que não se comprovou a imputação de dolo na conduta do réu, o que impede a
pronúncia almejada pelo Ministério Público. É o que se colhe do acórdão recorrido,
após o exame das provas - sobretudo os depoimentos e o exame de corpo de delito
(fls. 360-365):
[...]
Diversamente do que diz o
, esse exame do dolo não é apenas possível, mas
Parquet
necessário, na etapa da pronúncia, nos termos do
do CPP. Segundo o atual
art. 413
entendimento deste STJ, para pronunciar o réu, o Tribunal de origem deve motivar
sua conclusão quanto à probabilidade de que o acusado realmente tenha agido com
dolo, não podendo apenas listar as provas de acusação e defesa e remeter a
controvérsia aos jurados:
[...]
Documento eletrônico VDA56528400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: ff870275-26dc-4ebb-8dd3-6cad7f6f8d97

A questão foi bem explicada no voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik, que
recebeu a adesão da maioria da Quinta da Turma no sobredito precedente:

"A propósito, tratando-se de decisão interlocutória mista de admissibilidade da
acusação, o magistrado deve definir, na pronúncia, se o delito se enquadra nas
hipóteses de competência do Tribunal do Júri, com indicação de se tratar de crime
doloso contra a vida, sendo, portanto, imperiosa a análise da tipicidade do crime
imputado, do qual o dolo é elemento integrante. Nos termos do que preceitua o art. 413
do CPP, somente será pronunciado o agente quando o juiz apresentar convencimento
motivado acerca da materialidade e demonstração de indícios suficientes quanto à
autoria delitiva. Assim, para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da
materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a vida, não
bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento subjetivo do tipo
. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade com o entendimento
penal
predominante nesta Corte Superior, entendo que a dúvida quanto à própria
tipicidade - elemento da materialidade - do crime doloso contra a vida deve ser
".
resolvida em favor do réu

Foi justamente isso que fez aqui a Corte de origem, sem extrapolar os limites
cognitivos da etapa processual. Assim, tendo o acórdão concluído motivadamente
pela inexistência de demonstração bastante do dolo, a inversão do julgado nesta
instância especial é vedado pela
. Idêntica, aliás, foi a conclusão
Súmula 7/STJ
exposta pelo MPF em seu parecer (fls. 413-420).
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque
não apontam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos
incontroversos, obrigasse a pronúncia do acusado. Correta, portanto, a incidência da
".
Súmula 7/STJ
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Além disso, não compete ao STJ o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
STF. Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
Documento eletrônico VDA56528400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: ff870275-26dc-4ebb-8dd3-6cad7f6f8d97

pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 258
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1688309/PB
julgado em
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.634.077/SP,
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:55
Código de Controle do Documento: ff870275-26dc-4ebb-8dd3-6cad7f6f8d97

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0506789-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.251.550 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036215120178110026 36215120178110026
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: GENI CLIFE ROCHA SANTANA
ADVOGADOS
: NILTON GOMES DA SILVA - MT000851
JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - MT008159A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO
: GENI CLIFE ROCHA SANTANA
ADVOGADOS
: NILTON GOMES DA SILVA - MT000851
JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - MT008159A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845458=04380:10@
2025/0506789-8 - REsp 2251550 Petição : 2026/0041049-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:09:48
Código de Controle do Documento: AF8F7470-9047-4137-8126-565C6A5FEA5A